Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento provisório de sentença por aplicação da regra contida no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos da norma prevista no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica dos recorrentes.

3. A vedação às decisões surpresa está intimamente relacionada às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) e com o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC). 3.1. A despeito de terem sido os apelantes previamente intimados para: a) trazerem aos autos a procuração outorgada pela apelada aos seus advogados e b) informarem se houve deferimento de gratuidade de justiça em favor dos credores, não constou no referido ato decisório menção ao fato de que a relação jurídica processual em exame padeceria da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.2. Deve-se destacar, no presente caso, a particularidade de que houve o integral cumprimento da referida decisão interlocutória. 3.3. À vista das particularidades do caso, foi indevida a “extinção” prematura da fase de cumprimento provisório de sentença, sem que fosse concedida oportunidade para a manifestação da presença de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo no caso concreto.

4. Recurso conhecido, com a aplicação da fungibilidade recursal, e provido. Decisão interlocutória desconstituída.